Tribunal: STF
Processo: RHC 212030
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO DE RISCO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, as instâncias de origem, mais próximas dos fatos e da realidade carcerária estadual, afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Apenado, informando que "o paciente não relatou à unidade prisional ser portador de comorbidades, bem como não solicitou atendimento médico. A despeito da receita médica de fls. 27, não trouxe declaração sobre as doenças que possui, bem como seu atual estado, ademais, não foram trazidos aos autos documentação oficial a comprovar a ausência de equipe médica no local ou impossibilidade de fornecimento de medicação e deficiente condição sanitária no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido" (fl. 29). 



    2. Para desconstituir as conclusões exaradas pelas instâncias anteriores, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório, providência incabível de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2.  Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara das Execuções Criminais indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 673.584, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4.  Neste recurso ordinário, o paciente alega:



          (i) “a possibilidade de concessão de benesse prevista na Recomendação nº 62/2020 a condenado pelo delito de tráfico de drogas, ressaltando, inclusive, que a prática delitiva foi cometida sem violência ou grave ameaça, o que possibilita a concessão da benesse”;



          (ii) “acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da saída antecipada, verifica-se que, ao contrário do disposto no r. acórdão, o recorrente logrou êxito em comprovar a possibilidade de concessão da saída antecipada, não havendo que se falar em revolvimento fático-probatório”;



          (iii) “ frente a comprovação de que o recorrente pertence ao grupo de risco para a infecção pelo Coronavírus, é notório o possível agravamento do estado geral de saúde do paciente a partir do contágio do vírus, podendo, inclusive, culminar no óbito do último”;



          (iv) “observa-se o cabimento da saída antecipada em favor do recorrente, uma vez que figura como responsável por menores de até 12 anos, preenchendo o requisito delineado no artigo 5º, inciso I, alínea ‘a’, da Recomendação nº 62/2020, sendo infundado o argumento disposto no r. acórdão ora debatido”.



    5. Decido.



    6.  O recurso não merece ser provido. 



    7.  Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que o “paciente não relatou à unidade prisional ser portador de comorbidades, bem como não solicitou atendimento médico. A despeito da receita médica de fls. 27, não trouxe declaração sobre as doenças que possui, bem como seu atual estado, ademais, não foram trazidos aos autos documentação oficial a comprovar a ausência de equipe médica no local ou impossibilidade de fornecimento de medicação e deficiente condição sanitária no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido” (trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem).



    8.  Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferida pelo STJ:



    “[...]



    (...) Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Insta registrar que a Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante, visto que serve para recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. 



    Assim, a mencionada Recomendação não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, como foi realizado na espécie. 



    Ocorre que, no caso, verifico que foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pelas instâncias de origem que "o paciente não relatou à unidade prisional ser portador de comorbidades, bem como não solicitou atendimento médico. A despeito da receita médica de fls. 27, não trouxe declaração sobre as doenças que possui, bem como seu atual estado, ademais, não foram trazidos aos autos documentação oficial a comprovar a ausência de equipe médica no local ou impossibilidade de fornecimento de medicação e deficiente condição sanitária no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido" (fl. 29), o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Outrossim, conforme registrei na decisão em que acolhi em parte os declaratórios, esta Corte perfilha o mesmo entendimento firmado no acórdão impugnado no sentido de que o art. 5.°-A da Recomendação CNJ 62/2020 afastou a aplicação dessa recomendação ao crimes hediondos, no que se inclui a figura do tráfico de drogas, assemelhado ao hediondo.



    [...]



    Entendo pertinente pontuar que para desconstituir as conclusões exaradas pelas instâncias anteriores, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório, providência incabível de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus.



    [...]”.



    9.  Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    10.  Ademais, assim como consta no acórdão recorrido, “[a] Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo” (RHC 206.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator